Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/16.
A Portaria Conjunta 101/16 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando a parte é beneficiária de gratuidade da justiça. Sucumbente o DF, deverá arcar com o pagamento dos honorários periciais arbitrados.